Tribunal: TJES
Processo: 5044429-56.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5044429-56.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCKSTON LEBLANCK MUNIZ

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 5044429-56.2024.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

APELADO:
FRANCKSTON LEBLANCK MUNIZ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INFRAÇÃO GRAVE NO PERÍODO PROBATÓRIO. NÃO CONVERSÃO EM CNH DEFINITIVA. ATO VINCULADO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AUTÔNOMO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Remessa Necessária interpostas pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do processo administrativo nº 2024-8VDFR e assegurar ao impetrante o direito à renovação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, sob o fundamento de ausência de instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa antes da negativa de conversão da Permissão para Dirigir (PPD), diante de infração grave registrada no período probatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o DETRAN/ES é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se há litisconsórcio passivo necessário com o Município autuador; (iii) determinar se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (iv) verificar se a negativa de conversão da PPD em CNH definitiva exige instauração de processo administrativo autônomo com contraditório e ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O DETRAN/ES detém legitimidade passiva, pois possui competência material para gerenciar o prontuário do condutor e expedir a CNH definitiva, nos termos do art. 22, II e X, do CTB, sendo a autoridade capaz de desfazer o ato impugnado.

Não se configura litisconsórcio passivo necessário, pois a controvérsia limita-se ao ato estadual de não conversão da PPD, inexistindo relação jurídica incindível que imponha a participação do Município autuador, nos termos do art. 114 do CPC.

O mandado de segurança revela-se via adequada, uma vez que a controvérsia é eminentemente de direito e a documentação acostada é suficiente para o exame da legalidade do ato administrativo.

A concessão da CNH definitiva ao portador de PPD constitui mera expectativa de direito, condicionada ao não cometimento de infração grave ou gravíssima ou reincidência em infração média no período de um ano, conforme art. 148, § 3º, do CTB.

A negativa de conversão da PPD em CNH definitiva configura ato administrativo vinculado, que decorre automaticamente do não preenchimento do requisito legal, não caracterizando aplicação de nova sanção.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que não é necessária a instauração de processo administrativo específico para a negativa de concessão da CNH, salvo quando houver controvérsia quanto à autoria ou materialidade da infração.

A presunção de legitimidade do ato administrativo não é afastada por alegação genérica quanto à ausência de indicação expressa do condutor em extrato de consulta, especialmente quando a infração consta regularmente vinculada ao CPF do impetrante no sistema RENAINF.

Inexistindo impugnação administrativa tempestiva quanto à autoria ou materialidade da infração perante o órgão autuador, impõe-se o reconhecimento da legalidade do indeferimento da CNH definitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Remessa necessária prejudicada. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva constitui ato vinculado, condicionado ao não cometimento de infração impeditiva no período probatório.

A negativa de conversão da PPD não exige instauração de processo administrativo autônomo pelo DETRAN, salvo controvérsia administrativa sobre autoria ou materialidade da infração.

A presunção de legitimidade do registro de infração no sistema RENAINF somente é afastada mediante prova de impugnação administrativa tempestiva e específica quanto à autoria ou materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 22, II e X, 148, § 3º, e 265; CPC, arts. 98, § 3º, e 114; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.705.390/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 12.02.2019, DJe 21.02.2019; TJMT, Apelação/Remessa Necessária nº 1034159-69.2025.8.11.0041, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03.02.2026; TJSP, Apelação Cível nº 1068842-50.2023.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 10.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento para denegar a segurança, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA N.º 5044429-56.2024.8.08.0024

APELANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

APELADO:
FRANCKSTON LEBLANCK MUNIZ

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE VITÓRIA - DRA. EDNALVA DA PENHA BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, por estarem preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, contudo, antes de adentrar no mérito recursal, cumpre-me analisar questões preliminares suscitadas pela Apalente.

DAS PRELIMINARES

I. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES

A apelante defende a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, argumentando que a restrição imposta à habilitação do apelado decorre exclusivamente de um Auto de Infração de Trânsito (AIT nº AG04292283) lavrado por ente federativo diverso, qual seja, o Município de Mantena/MG.

A preliminar não prospera. A legitimidade para figurar no polo passivo de um Mandado de Segurança recai sobre a autoridade que ostenta competência material para desfazer o ato tido por ilegal e, consequentemente, suportar os efeitos práticos de eventual concessão da ordem.

No cenário dos autos, a pretensão do impetrante não é a anulação originária do auto de infração lavrado em Minas Gerais, mas sim a reversão do ato que lhe negou a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva.

O gerenciamento do prontuário do condutor e a expedição do documento de habilitação constituem atribuições legais inafastáveis do órgão executivo de trânsito estadual onde o cidadão é registrado, conforme delimita o artigo 22, incisos II e X, do Código de Trânsito Brasileiro.

Sendo o DETRAN/ES a única entidade dotada de atribuição para desbloquear o prontuário e chancelar a emissão da CNH definitiva do impetrante, patente é a sua legitimidade passiva
ad causam
.

Rejeito a preliminar.

II. DO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Por via reflexa à tese anterior, o apelante postula o reconhecimento de litisconsórcio passivo necessário, visando a inclusão do Município de Mantena/MG na lide.

A formação do litisconsórcio passivo necessário (art. 114 do CPC) é impositiva apenas quando a lei expressamente determinar ou quando a natureza incindível da relação jurídica exigir que a decisão produza efeitos uniformes para todos os envolvidos.

Ocorre que a relação jurídica discutida neste
mandamus
circunscreve-se ao preenchimento dos requisitos temporais e objetivos para a conversão da Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva.

Assim, o Município de Mantena/MG exauriu a sua competência no momento em que encerrou o julgamento da infração e inseriu os dados no Registro Nacional de Infrações de Trânsito (RENAINF).
A municipalidade mineira não detém ingerência sobre o ato subsequente aqui discutido
, de competência estadual, referente ao cancelamento ou validação da habilitação do condutor capixaba.

Inexistindo comunhão de interesses incindível sobre o provimento final pretendido (emissão do documento), afasto a alegação de litisconsórcio passivo necessário.

Rejeito a preliminar.

III. DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA)

A autarquia alega que a resolução da demanda exigiria dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança, sob o pretexto de que o impetrante não juntou cópia integral do processo que culminou na autuação municipal.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009, o mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, entendido como aquele comprovável de plano, por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso em exame, a controvérsia não reside na definição jurídica acerca da alegada exigibilidade de instauração de processo administrativo autônomo pelo DETRAN/ES para a negativa de conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva.

A documentação acostada aos autos evidencia: (i) a existência de infração grave registrada durante o período probatório; (ii) sua vinculação ao prontuário do impetrante no sistema RENAINF; e (iii) a negativa automática de emissão da CNH definitiva com fundamento no art. 148, § 3º, do CTB. Tais elementos são suficientes para o exame da matéria impugnado.

Eventual discussão sobre a regularidade do auto de infração deveria ter sido travada na esfera administrativa própria, perante o órgão autuador, não se mostrando necessária qualquer produção probatória adicional nesta sede.

Assim, tratando-se de controvérsia eminentemente jurídica, fundada em fatos documentalmente comprovados, revela-se adequada a via mandamental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia central do recurso reside na avaliação da legalidade do ato administrativo emanado do DETRAN/ES que, ao constatar a existência de infração grave cometida durante o período probatório da Permissão Para Dirigir (PPD), negou a emissão da CNH definitiva do apelado, realizando o bloqueio automático de seu prontuário.

A r. sentença, de ID 70555596 dos autos originarios, concedeu a segurança balizada no entendimento de que a autarquia de trânsito deveria ter instaurado processo administrativo autônomo, com notificação prévia, resguardando ao condutor o contraditório e a ampla defesa antes de consolidar a recusa do documento definitivo (art. 265 do CTB).

A premissa adotada na origem, contudo, contraria a sistemática do Código de Trânsito Brasileiro e a sólida jurisprudência das Cortes Superiores.

O artigo 148, § 3º, do CTB normatiza que a Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor ao término do prazo probatório de um ano, sob a condição expressa de que não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, tampouco seja reincidente em infração média, conforme se extrai da norma:

Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN.

(...)

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano,

desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

Extrai-se do comando legal que o portador da Permissão para Dirigir detém apenas uma expectativa de direito à obtenção do documento definitivo.
A concessão da CNH não se opera de forma automática, mas depende do preenchimento de uma condição suspensiva objetiva aferível pela Administração Pública
. Trata-se, portanto, de um ato administrativo estritamente vinculado.

Neste contexto, a não conversão da PPD (permissão para dirigir) em CNH (carteira nacional de habilitação) definitiva não configura, sob o aspecto técnico, a aplicação de uma nova sanção punitiva nos moldes da suspensão ou cassação do direito de dirigir. Trata-se do mero exaurimento de um requisito legal não alcançado.

Por corolário, é inexigível a instauração de um processo administrativo específico pelo órgão estadual apenas para indeferir a emissão da carteira, não atraindo a incidência do rito descrito no art. 265 do CTB.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o ato é automático e dispensa fase de contraditório
, resguardada a ampla defesa que já deveria ter sido exercida pelo condutor no bojo do julgamento originário do Auto de Infração pelo órgão autuador. Por oportuno:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO . VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PERMISSÃO DE DIRIGIR. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE TRÂNSITO. INFRAÇÃO . QUESTIONAMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE AGUARDO DO JULGAMENTO DO RECURSO. 1. Inexiste violação do art . 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2.
A concessão da Carteira Nacional de Habilitação ao portador de Permissão para Dirigir é mera expectativa de direito, o qual se concretizará apenas se, cumprido o prazo de um ano, o aprovado no exame de habilitação não tiver cometido infração de trânsito de natureza grave ou gravíssima ou sido reincidente em infração média
. 3 .
Não é necessária a instauração de processo administrativo prévio à negativa de concessão da CNH, salvo se impugnada a materialidade ou a autoria dessa infração. Precedentes.
4. No caso dos autos, o cometimento da infração de trânsito foi questionada perante à Junta Administrativa de Recurso de Infrações - JARI e, contra sua decisão, foi interposto recurso ao CETRAN . Assim, descabida a restrição do direito de dirigir enquanto não concluído o processo administrativo. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1705390 SP 2016/0258113-2, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2019)

E de igual modo tem decidido os tribunais pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR . INFRAÇÃO GRAVE COMETIDA DURANTE O PERÍODO PROBATÓRIO. NÃO CONVERSÃO DA PPD EM CNH DEFINITIVA. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com Apelação Cível em relação à sentença que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que cassou a PPD) com fundamento na ausência de notificação prévia do processo administrativo que resultou na penalidade, possibilitando a emissão da CNH definitiva, desde que preenchidos os demais requisitos legais para sua expedição.

II . Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se a não conversão da PPD em CNH definitiva, diante da infração de natureza gravíssima cometida durante o período probatório, pode ocorrer sem instauração de processo administrativo com contraditório e ampla defesa.

III. Razões de decidir

3 .
A conversão da PPD em CNH definitiva é condicionada à inexistência de infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias no período de 12 meses, conforme art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB.

4. A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN dispõe que a não conversão da PPD em CNH, por infração impeditiva, é ato vinculado, prescindindo de processo administrativo específico .

5. A documentação constante dos autos evidencia que não houve cassação de CNH definitiva, mas negativa de conversão da PPD.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a negativa de conversão da PPD não exige contraditório nem ampla defesa, salvo controvérsia quanto à autoria ou materialidade da infração, o que não ocorreu no caso .

7. Comprovado que a infração foi regularmente processada e não houve conversão da PPD, inexiste direito líquido e certo à obtenção da CNH.

IV. Dispositivo e tese

8 . Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

(...)

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10341596920258110041, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 03/02/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/02/2026)

Desta feita, consolida-se o entendimento de que a negativa da conversão da PPD em CNH definitiva não exige o contraditório, consubstanciado em ato vinculado que dispensa a instauração de processo administrativo autônomo pelo órgão executivo de trânsito estadual. A única exceção que autoriza a mitigação dessa regra e exige dilação procedimental, conforme jurisprudência pátria, ocorre nas estritas hipóteses em que há expressa e pendente controvérsia administrativa quanto à autoria ou à materialidade da infração originária.

Não se verifica, na hipótese, a exceção delineada pela jurisprudência superior. Embora o impetrante sustente que não seria o responsável pela infração originária, não há nos autos demonstração de que tenha formalizado impugnação administrativa tempestiva perante o órgão autuador quanto à autoria ou à materialidade do AIT nº AG04292283, tampouco comprovação de recurso pendente de julgamento na esfera própria. A alegação genérica de “ausência de indicação expressa do condutor” no extrato de consulta não se confunde com controvérsia administrativa formalizada apta a afastar a aplicação automática do art. 148, § 3º, do CTB.

No caso concreto, os dados migrados para o sistema nacional RENAINF (ID 18337501, fl. 04) vinculam o AIT expressamente ao CPF e demais dados do impetrante.
O registro em sistema oficial constitui ato administrativo praticado por autoridade competente no exercício regular de atribuição legal, gozando de presunção de legitimidade e veracidade.
Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova robusta de vício no procedimento originário, o que não ocorreu. A simples circunstância de o veículo estar registrado em nome de terceiro não afasta, por si só, a validade da vinculação constante do sistema oficial, nem desconstitui a presunção de regularidade do ato administrativo.

Em caso similar, foi decidido pela ausência de direito líquido e certo do impetrante, bem como pela presunção de legitimidade do ato administrativo, tendo em vista a tardia pretensão de transferência de autoria:

MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE CONVERSÃO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR EM CNH DEFINITIVA.
Pretensão de transferência extemporânea de pontos . Impossibilidade. Alegação de ausência de notificação de autuação. Inocorrência. Direito líquido e certo não demonstrado . Presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo não elidida. Sentença que denegou a segurança mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1068842-50 .2023.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Paulo Galizia, Data de Julgamento: 10/05/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/05/2024)

Assim,
in casu
, inexiste demonstração de qualquer controvérsia sobre quem efetivamente conduzia o veículo, sendo que a mera insatisfação com a aparência do espelho da infração não supre essa exigência probatória. Enquanto a infração grave constar como ativa e
irrefutavelmente vinculada ao CPF do apelado no sistema nacional
, o Departamento de Trânsito local encontra-se adstrito a dar imediato cumprimento às consequências delineadas no art. 148, § 3º, do CTB. Inexiste qualquer ilegalidade, omissão ou abuso de poder no estrito cumprimento da norma legal, tornando imperiosa a denegação da segurança deferida na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença para denegar a segurança vindicada, reconhecendo a legalidade do ato que indeferiu a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva do ora apelado, bem como julgo prejudicada a Remessa Necessária, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Custas processuais pelo apelado, com exigibilidade suspensa em face do deferimento pretérito da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, do CPC). Sem condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/09 e Súmulas 105/STJ e 512/STF).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.